Tribunal: TJES
Processo: 5002515-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002515-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR PONTES SCHAYDER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. TEMA 444 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face do agravante, de Cátia Oliveira Meato e de JC Supermercados Ltda., na qual se alegou: I) prescrição para o redirecionamento da execução fiscal; e II) prescrição intercorrente. O recurso busca o reconhecimento da prescrição do redirecionamento e a exclusão do agravante do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se ocorreu prescrição para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio; (II) estabelecer se há prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A certidão do Oficial de Justiça datada de 28-02-2002 atesta que a pessoa jurídica não mais funcionava no endereço indicado, evidenciando dissolução irregular anterior à citação editalícia da empresa, ocorrida apenas em 2006.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 444, fixa que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos e que, ocorrendo dissolução irregular antes da citação da pessoa jurídica, o prazo para redirecionamento ao sócio inicia-se com a citação da empresa.

A citação editalícia da empresa ocorre em 2006, marco inicial do prazo quinquenal para o redirecionamento ao sócio.

O pedido de redirecionamento formulado em 2010 é expressamente indeferido e não configura causa interruptiva da prescrição.

O redirecionamento somente é autorizado em 2017, com citação do agravante em 2018, transcorrendo doze anos entre a citação da empresa e a citação do sócio, período superior ao prazo prescricional de cinco anos.

Reconhece-se, portanto, a prescrição da pretensão de redirecionamento em face do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos, nos termos do Tema 444 do STJ.

Quando a dissolução irregular ocorre antes da citação da pessoa jurídica, o prazo para redirecionamento ao sócio inicia-se com a citação da empresa.

Pedido de redirecionamento indeferido não interrompe o prazo prescricional.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre a citação da empresa e a citação do sócio, impõe-se o reconhecimento da prescrição do redirecionamento.

Dispositivos relevantes citados
: Tema 444 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002515-50.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: GILMAR PONTES SCHAYDER.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

G
ilmar Pontes Schayder

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade que opôs à
execução fiscal ajuizada contra ele
e também contra

Cátia Oliveira Meato e JC Supermercados Ltda.

pelo
Estado do Espírito Santo
.

Nas razões recursais
o

a
gravante
sustentou, em síntese, a
prescrição para o redirecionamento
da execução fiscal
e
a
prescrição intercorrente.

Merece acolhida a tese de prescrição para o redirecionamento da execução fiscal.

A certidão de
O
ficial de
J
ustiça datada de 28 de fevereiro de 2002 atestou que a pessoa jurídica não mais funcionava em seu endereço, evidenciando a dissolução irregular da sociedade em data anterior à citação editalícia da empresa, que ocorreu somente em 2006.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria no Tema 444, estabeleceu que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos. Quando a dissolução irregular da sociedade ocorre antes da citação da pessoa jurídica, o prazo para o redirecionamento ao sócio se inicia a partir da citação da empresa. No caso em tela, a citação editalícia da empresa se deu em 2006. Portanto, o prazo quinquenal para o redirecionamento ao sócio se iniciou em 2006.

O pedido de redirecionamento formulado em 2010 foi expressamente indeferido pelo Juízo
a quo e não
configur
ou
ato capaz de interromper a prescrição.

O redirecionamento efetivo da execução aos sócios somente foi autorizado em 2017, e a citação do
a
gravante se concretizou em 2018. Entre a citação da empresa em 2006 e a citação do sócio em 2018, transcorreu um período de doze anos, superando o lustro prescricional de cinco anos estabelecido para o redirecionamento. Assim, a pretensão de redirecionamento em face do Agravante encontra-se fulminada pela prescrição.

Posto isso, dou provimento ao recurso para excluir
o agravante do polo passivo da execução fiscal n. 0008292-02.1999.8.08.0069.

Condeno o agravado ao pagamento
de honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.